Tribunal: TJBA
Processo: 8005476-37.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005476-37.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REIDSON RENAN BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIOR NO MESMO DIA. OFERTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. MERO ABORRECIMENTO
A reacomodação em outro voo no mesmo dia da viagem, com a devida assistência material, não configura dano moral indenizável, pois se insere nos meros dissabores do cotidiano, não caracterizando ofensa aos direitos de personalidade do passageiro.

2. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
A companhia aérea comprovou a regular prestação de assistência, com oferta de voucher de alimentação e comunicação ao passageiro, afastando a tese de conduta negligente ou abusiva que pudesse ensejar a responsabilização.

3. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO
O apelante não demonstrou que a situação lhe causou prejuízo extraordinário ou que a ausência de voo o impediu de comparecer a compromisso inadiável, não cumprindo, assim, com o ônus de provar a efetiva ocorrência do dano moral.

4. HONORÁRIOS RECURSAIS
A majoração da verba honorária em sede recursal é medida imperativa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8005476-37.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante
REIDSON RENAN BARBOSA DE OLIVEIRA
e como apelado
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto